Tribunal: TJPA
Processo: 0800895-80.2022.8.14.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800895-80.2022.8.14.0004

JUIZO RECORRENTE: ELIZIETE LIMA NUNES

RECORRIDO: ALDENIS RODRIGUES DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ACOLHIMENTO. ART. 93 DA LEI MUNICIPAL N° 1.203/2012. REQUISITO PREENCHIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS NO CASO DOS AUTOS. MODULAÇÃO.

SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Eliziete Lima Nunes, servidora efetiva do Município de Almeirim,
em face de ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Almeirim e pela Prefeita do Município de Almeirim
,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante a implementação da Gratificação de Ensino Especial
prevista no art. 93 da Lei Municipal 1.203/2012, usufruindo das vantagens financeiras, bem como condenar

o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo do presente mandado de segurança;

II –
O art. 93 da Lei Municipal nº 1.203/2012, que i
nstitui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Trabalhadores da Educação do Município de Almeirim, prevê
que que os servidores da área de educação do Município de Almeirim que se encontrarem lotados no atendimento educacional especializado farão jus a uma gratificação de 20% (vinte por cento);

III –
No caso dos autos,
a documentação acostada ao processo demonstra que a impetrante,
Eliziete Lima Nunes,

servidora pública efetiva do Município de Almeirim, faz jus ao recebimento da mencionada gratificação, tendo em vista que
iniciou sua atuação no atendimento educacional especializado -AEE na Escola Municipal Orlandina de Nazaré Pinto Rocha desde o dia 1º de janeiro de 2019;

IV - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

V - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97);

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada, apenas para modular os consectários legais, mantendo os demais termos do
decisum
recorrido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
modificar parcialmente a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Eliziete Lima Nunes
em face de ato coator praticado pelo
Secretário Municipal de Educação de Almeirim
e pela
Prefeita do Município de Almeirim,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante a implementação da Gratificação de Ensino Especial
prevista no art. 93 da Lei Municipal 1.203/2012, usufruindo das vantagens financeiras, bem como condenar

o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo do presente mandado de segurança.

Condenou o Município requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

No referido
mandamus

(Num. 17984828 - Pág. 1/12), o patrono da impetrante narrou que a mesma é servidora pública efetiva do Município de Almeirim, possuindo o cargo de professora desde o ano de 2013.

Ressaltou que a impetrante, no ano de 2019, iniciou sua atuação no atendimento educacional especializado -AEE na Escola Municipal Orlandina de Nazaré Pinto Rocha.

Salientou que a impetrante requereu, no dia 14/09/2022, o pagamento da gratificação pelo atendimento educacional especializado -AEE, com fundamento
no art. 93 da Lei Municipal 1.203/2012.

Aduziu, em síntese, que a impetrante fazia jus ao pagamento da Gratificação ao Ensino Especial
prevista no art. 93 da Lei Municipal 1.203/2012

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 17984841 - Pág. 1
/4
), concedendo a segurança em favor da impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 18084985 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (Num. 18240603 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste
no acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Eliziete Lima Nunes, servidora efetiva do Município de Almeirim,
em face de ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Almeirim e pela Prefeita do Município de Almeirim
,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante a implementação da Gratificação de Ensino Especial
prevista no art. 93 da Lei Municipal 1.203/2012, usufruindo das vantagens financeiras, bem como condenar

o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo do presente mandado de segurança.

Inicialmente, ressalto que o que preceitua o art. 93 da Lei Municipal nº 1.203/2012, que i
nstitui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Trabalhadores da Educação do Município de Almeirim,
in verbis
:

“Art. 93. O servidor da carreira de professor da Educação Básica lotado no atendimento educacional especializado farão jus a uma gratificação de 20% (vinte por cento).”

Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que os servidores da área de educação do Município de Almeirim que se encontrarem lotados no atendimento educacional especializado farão jus a uma gratificação de 20% (vinte por cento).

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que a impetrante, servidora efetiva do Município de Almeirim,
iniciou sua atuação no atendimento educacional especializado -AEE na Escola Municipal Orlandina de Nazaré Pinto Rocha desde o dia 1º de janeiro de 2019 (ID

17984834 - Pág. 1),
motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento da gratificação de ensino especial.

Em reforço entendimento, transcrevo o seguinte julgado desse Egrégio Tribunal:

“
REMESSA NECESSÁRIA.
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO NECESSÁRIO PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ALTERADA DIANTE DA ILIQUIDEZ DO JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada pela servidora, determinando que o Município de Almeirim realizasse a implementação da Gratificação de Ensino Especial, prevista no art. 93 da Lei Municipal 1.203/2012, bem como, o pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo da Ação Mandamental, devidamente atualizados e, honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

2. O artigo 93, da Lei Municipal n.º 1.203/2012, a qual estabelece o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Almeirim, determina que para fazer jus a Gratificação de 20% basta a comprovação de que o servidor da carreira de Professor de Educação Básica se encontra lotado no atendimento educacional especializado. 3. O conjunto probatório da Ação Mandamental demonstra que a impetrante preenche os requisitos para o recebimento da gratificação. Necessidade de manutenção da concessão da segurança.
Precedentes. 4. Honorários. O percentual dos

honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado (artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015
). 5.
Sentença parcialmente reforma em sede de Remessa Necessária, apenas para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800790-06.2022.8.14.0004 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)

Por conseguinte,
diante do dispositivo acima transcrito, percebe-se configurado o direito da impetrante ao recebimento da
gratificação de ensino especial
, uma vez que a mesma comprovou que, desde o ano de 2019,
atua no atendimento educacional especializado
.

Em relação aos consectários legais, entretanto, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau merece alguns reparos, motivo pelo qual, passo a fazê-los.

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20/09/2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
deverão incidir a partir da citação válida do Município impetrado.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Assim, a sentença monocrática aplicou corretamente o índice de correção monetária (IPCA-E), mas deve ser corrigido no tocante aos juros moratórios, que seguir a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

3 – Conclusão

Em sede
de reexame necessário
,
modifico parcialmente a sentença vergastada,
apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos
,

mantendo os demais termos da sentença monocrática
.

É como voto.

Belém,
26
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/09/2024